Tribunal: TJDFT
Processo: 0715617-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715617-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO UEINER MOREIRA DE ASSIS AGRAVADO: JUSSARA CORDEIRO LIMEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO UEINER MOREIRA DE ASSIS contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução no 0005994-78.2016.8.07.0001, movida por JUSSARA CORDEIRO LIMEIRA, rejeitou a impugnação à penhora de valores constritos na conta bancária do agravante (ID 89914360, origem). Nas razões recursais (ID 25700468), narra tratar, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, objetivando o pagamento de R$ 49.629,32 (quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos). Afirma possuir parte da quantia constrita – R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) – natureza salarial, eis que proveniente de aplicação financeira (CDI – Certificado de Depósito Interbancário), cujo valor não supera 40 (quarenta) salários mínimos. Aduz estar demonstrada a intenção de investimento bancário com retorno similar a conta poupança, pois os valores foram investidos pelo período superior a 03 (três) meses sem movimentação periódica. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal a fim de determinar a liberação da quantia constrita tida como impenhorável – R$ 29.500,00. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 25700474). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora realizada nas contas bancárias do agravante. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Sabe-se que a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça entende ser impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança, a qual abrange valores investidos em aplicações CDB, RDB ou fundo de investimentos, ressalvada a má-fé e o abuso de direito. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Apesar disso, não se vislumbra a probabilidade de imediata liberação da quantia penhorada em favor da exequente, pois o magistrado de origem condicionou a expedição do alvará de levantamento à preclusão da decisão. Assim, prudente que se aguarde o exercício do contraditório para se aferir com mais segurança a real finalidade da conta tida como aplicação financeira e se o montante bloqueado constituía de fato a única reserva monetária em nome da parte, contando, assim, com a proteção legal da impenhorabilidade. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator